Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. MÉRITO. PAGAMENTO INTEGRAL DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE BAIXA DO GRAVAME. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 1.1. Na espécie, evidencia-se que o pedido de liberação do gravame interfere na esfera jurídica da instituição financeira, uma vez que a garantia hipotecária da unidade descrita na inicial foi realizada no âmbito de relação jurídica entre a instituição financeira e a construtora, na construção de todo o empreendimento imobiliário em que está situada a unidade.
2. Comprovada a quitação do imóvel, faz jus o consumidor à liberação do gravame incidente sobre o imóvel. A existência da hipoteca, por si só, não é empecilho à concretização do direito do promitente comprador, visto que a relação jurídica estabelecida entre o banco e a construtora não lhe atinge (súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça).
3. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. O inadimplemento contratual, per si, não ocasiona tal tipo de violação.
4. O princípio da causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. Tendo a instituição financeira se recusado a promover a baixa na hipoteca, cabível a sua condenação nos ônus da sucumbência. 4.1 A distribuição da sucumbência é fundamentada na quantidade de pedidos formulados, e não no valor de cada pleito. Se a parte autora sucumbe em um pedido, inexiste sucumbência mínima. 4.2 As ações declaratórias não possuem conteúdo econômico imediato, de modo que não há um valor de condenação aferível ou um proveito econômico mensurável.
5. Recursos conhecidos e não providos. Base de cálculo dos honorários alterada.